Tribunal: TJSP
Processo: 1011811-14.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO EM AERONAVE – ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANOS MORAIS – QUANTUM – Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Cancelamento do voo incontroverso – Autores que chegaram ao destino final com vinte e quatro horas

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO EM AERONAVE – ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANOS MORAIS – QUANTUM – Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Cancelamento do voo incontroverso – Autores que chegaram ao destino final com vinte e quatro horas de atraso – Existência de necessidade de manutenção na aeronave que configura fato que se insere no risco da atividade da ré, não constituindo hipótese de fortuito externo – Cumpre à transportadora, ademais, nos casos de atraso de voo, o dever de prestar toda a assistência material necessária aos seus passageiros – Inteligência do art. 741 do CC e art. 14 da Resolução no 141 da ANAC – Ré que, na hipótese, prestou assistência material aos passageiros, tendo fornecido hospedagem, alimentação e transporte – Ainda que a ré tenha fornecido todas as provisões necessárias, tal fato não afasta sua responsabilidade pelos prejuízos suportados pelos passageiros em razão da falha na prestação dos serviços – Falha na prestação de serviço pela ré, que responde objetivamente pelos danos causados a seus passageiros – Não prestado a contento o serviço adquirido pelos autores, devem eles ser ressarcidos pelos danos – Perda de um dia de viagem – Indenização por danos materiais devida, correspondente à diária do hotel perdida e ao valor gasto desnecessariamente com um dia a mais de seguro viagem – Cancelamento de voo que causa constrangimento e humilhação ao passageiro – Falha no serviço de transporte contratado que constitui causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais – Desnecessidade da comprovação do prejuízo efetivo – Indenização pelos danos morais devida, devendo ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do lesado – Indenização reduzida para R$4.000,00 para cada autor, face às circunstâncias do caso, especialmente o fato de que o atraso na chegada ao destino ocorreu vinte e quatro horas depois do programado e os autores terem perdido um dia de viagem, sopesado o fato de a empresa ré ter prestado assistência material aos autores – Sentença parcialmente reformada – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como o fato de a ré ter sido vencedora em parcela mínima de seu apelo, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação - Apelo da ré parcialmente provido e apelo adesivo dos autores improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011811-14.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, são apelados/apelantes JOÃO
FERMINO MARQUES SECAMILO e MARIA VITÓRIA TAKAHASHI MARQUES
SECAMILO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso da ré e negaram provimento ao
recurso adesivo dos autores, vencido o 2o Desembargador, que dava provimento ao
recurso da ré para julgar a ação improcedente e julgava prejudicado o recurso
adesivo dos autores. Em julgamento estendido, por maioria de votos, deram
parcial provimento ao recurso da ré e negaram provimento ao recurso adesivo dos
autores, vencido o 2o Desembargador, que fará declaração de voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, WALTER BARONE,
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35590
APEL.No: 1011811-14.2018.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APTES. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A e JOÃO FERMINO
MARQUES SECAMILO E OUTRA
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ PROLATOR: RODRIGO CHAMMES
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA

TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
CANCELAMENTO DE VOO

MANUTENÇÃO
EM
AERONAVE

ASSISTÊNCIA
MATERIAL

DANOS
MORAIS

QUANTUM

Companhia
aérea
que
responde
objetivamente
pelas
consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao
caso as disposições do CDC
Cancelamento do voo
incontroverso Autores que chegaram ao destino final com
vinte e quatro horas de atraso Existência de necessidade de
manutenção na aeronave que configura fato que se insere no
risco da atividade da ré, não constituindo hipótese de fortuito
externo
Cumpre à transportadora, ademais, nos casos de
atraso de voo, o dever de prestar toda a assistência material
necessária aos seus passageiros Inteligência do art. 741 do
CC e art. 14 da Resolução no 141 da ANAC Ré que, na
hipótese, prestou assistência material aos passageiros, tendo
fornecido hospedagem, alimentação e transporte Ainda que a
ré tenha fornecido todas as provisões necessárias, tal fato não
afasta sua responsabilidade pelos prejuízos suportados pelos
passageiros em razão da falha na prestação dos serviços

Falha na prestação de serviço pela ré, que responde
objetivamente pelos danos causados a seus passageiros Não
prestado a contento o serviço adquirido pelos autores, devem
eles ser ressarcidos pelos danos Perda de um dia de viagem
Indenização por danos materiais devida, correspondente à
diária do hotel perdida e ao valor gasto desnecessariamente
com um dia a mais de seguro viagem Cancelamento de voo
que causa constrangimento e humilhação ao passageiro Falha
no serviço de transporte contratado que constitui causa
suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais
Desnecessidade da comprovação do prejuízo efetivo

Indenização pelos danos morais devida, devendo ser
ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional
experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do
lesado
Indenização reduzida para R$4.000,00 para cada
autor, face às circunstâncias do caso, especialmente o fato de
que o atraso na chegada ao destino ocorreu vinte e quatro horas
depois do programado e os autores terem perdido um dia de
viagem, sopesado o fato de a empresa ré ter prestado
assistência material aos autores
Sentença parcialmente
reformada Em razão do trabalho adicional realizado em grau
de recurso, bem como o fato de a ré ter sido vencedora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcela mínima de seu apelo, com base no art. 85, §11, do
NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 20% sobre o
valor da condenação - Apelo da ré parcialmente provido e
apelo adesivo dos autores improvido.”
Apelo da empresa ré em face da r. sentença
de parcial procedência, proferida nos autos da ação de
indenização por danos morais e materiais.
Alega que o cancelamento do voo ocorreu em
razão da necessidade de manutenção da aeronave. Aduz que
os autores foram realocados para o próximo voo ao destino
e que forneceu hospedagem, transporte e alimentação.
Sustenta que os danos morais não restaram caracterizados,
sendo indevida qualquer indenização. Assevera que o valor
da indenização é excessivo. Requer o total provimento do
recurso, para reformar a r. sentença, afastando-se a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
ou, caso assim não se entenda, para reduzir o quantum
indenizatório (fls. 142/155).
Apelam, adesivamente, os autores, pugnando,
apenas, pela majoração do valor da indenização por danos
morais, que entendem ínfimo (fls. 168/176).
Contrarrazões dos autores às fls. 162/167.
Parecer do douto representante do Ministério
Público em segunda instância às fls. 198/204, pugnando
pelo improvimento das apelações interpostas.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais e materiais, movida por João Fermino Marques
Secamilo e Maria Vitória Takahashi Marques Secamilo (menor
representada pelo seu pai João Fermino Marques Secamilo)
em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.
Segundo
consta
dos
autos,
os
autores
celebraram com a empresa ré contrato de prestação de
serviços
de
transporte
aéreo
internacional,
para
realização do itinerário Araçatuba/Brasil
Orlando/EUA,
com conexão em Campinas/Brasil, com saída do voo no dia
20/03/2018, às 05h30, e previsão de chegada ao destino
final às 18h00 do mesmo dia (fls. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que, antes da decolagem, os autores
foram informados de que o voo para Campinas havia sido
cancelado.
Assim, os autores foram realocados para
outro voo, com partida no dia 20/03/2018, às 15h55 (fls.
19).
Em razão do cancelamento do primeiro voo,
os autores perderam o voo com destino a Orlando/EUA, que
partiria de Campinas no dia 20/03/2018, às 10h10 (fls.
18).
Assim, ao chegarem em Campinas às 17h10, do
dia 20/03/2018 (fls. 19/20), os autores foram realocados
em voo com destino a Orlando/EUA, com partida no dia
seguinte, 21/03/2018, às 10h10 (fls. 19).
Como
o
voo
somente
partiria
no
dia
seguinte, neste ínterim, a empresa ré forneceu aos autores
hospedagem.
Os autores, assim, somente chegaram a seu
destino final no dia 21/03/2018, às 18h00, isto é, 24
horas após o inicialmente programado.
Os autores, assim, perderam um dia de
viagem.
Sentindo-se lesados, ingressaram os autores
com a presente ação, pugnando pela condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos materiais, no valor de
R$360,35, correspondente à diária do hotel perdida e ao
valor gasto desnecessariamente com um dia a mais de seguro
viagem, bem como indenização por danos morais.
Em contestação, a empresa ré sustenta que o
cancelamento do primeiro voo ocorreu em razão da
necessidade de manutenção na aeronave e que prestou a
devida assistência material aos passageiros, fornecendo
hospedagem, transporte e alimentação.
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para condenar a empresa ré a
pagar aos autores, a título de indenização por danos
materiais, a quantia de R$360,35, e, a título de
indenização por danos morais, a quantia de R$8.000,00 para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cada autor. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios, fixados em 15%
sobre o valor da condenação.
Contra esta decisão insurgem-se as partes.
Por uma questão de técnica de julgamento,
analisa-se, primeiro, o recurso da ré.
Como sabido, a empresa responsável pelo
transporte de passageiros responde objetivamente pelos
danos causados àqueles independentemente da prova da
culpa, sendo suficiente a prova da existência da relação
de causalidade entre o fato e o dano.
Restou comprovado nos autos que os autores
eram passageiros da ré (fls. 18/20), de sorte que a
transportadora responde pelas consequências do ato ilícito
a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, como já decidiu o Colendo
STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE.
EXAME
DE
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
POSSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
VENDA
EXCESSIVA
DE
ASSENTOS
(OVERBOOKING). IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
SIMILITUDE.
(...)
A
responsabilidade
civil
das
companhias
aéreas
em
decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em
vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a
suas disposições em face da nítida relação de consumo
entre as partes. (...) A revisão de indenização por danos
morais só é viável em recurso especial quando o valor
fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo.
Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ,
impedindo o conhecimento do recurso. 6. Tratando-se de
danos morais, é incabível a análise do recurso com base na
divergência
pretoriana, pois,
ainda que haja grande
semelhança nas características externas e objetivas, no
aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 7. Agravo
regimental desprovido.” (STJ; 3a Turma; AgRg no AREsp no
737635/PE; Rel. Ministro João Otávio de Noronha; julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 27/10/2015).
Neste aspecto, esclareça-se não ser o caso
de aplicação da tese firmada pelo Colendo STF quando do
julgamento do RE no 636331/RJ, sob regime da repercussão
geral, segundo a qual “Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor”, uma vez que
referida limitação, com base em convenções internacionais,
aplica-se
apenas
à
indenização
por
dano
material
decorrente de extravio de bagagem, que não é o caso dos
autos.
Na espécie, restou comprovado, até porque a
matéria se tornou incontroversa nos autos, especialmente
diante do reconhecimento da ocorrência dos fatos pela ré,
que os autores, em face do cancelamento do primeiro voo,
perderam a conexão e deixaram de chegar ao destino em hora
previamente ajustada em face de contrato de adesão e de
resultado.
Alega a ré, apenas, que o cancelamento do
voo ocorreu em virtude de a aeronave necessitar de
manutenção não programada, e que prestou a devida
assistência material aos passageiros.
A existência de necessidade de manutenção
na aeronave, contudo, é fato que se insere no risco da
atividade da ré, não constituindo hipótese de fortuito
externo.
Incumbiria à transportadora ré a realização
de manutenções periódicas e preventivas nas aeronaves.
Assim, os fatos alegados, genericamente, em sede de
contestação,
constituem
fortuito
interno,
intimamente
relacionado à atividade e decorrente do risco do negócio
desempenhado pela ré.
Sobre
o
tema,
veja-se
entendimento
do
Colendo STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO.
RISCO DA ATIVIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MODERAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A ocorrência de problemas
técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de
força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da
atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e,
consequentemente, o dever de indenizar. 2. É inviável, por
força do óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, a revisão
do quantum indenizatório em sede de recurso especial,
exceto nas hipóteses em que o valor fixado seja irrisório
ou exorbitante. 3. Agravo regimental desprovido por novos
fundamentos.” (STJ; 4a Turma; AgRg no Ag no 1310356/RJ;
Rel.
Ministro
João
Otávio
de
Noronha;
julgado
em
14/04/2011).
Ainda, reza o art. 741 do CC:
“Art. 741. Interrompendo-se a viagem por
qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda
que em consequência de evento imprevisível, fica ele
obrigado a concluir o transporte contratado em outro
veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do
passageiro,
por
modalidade
diferente,
à
sua
custa,
correndo também por sua conta as despesas de estada e
alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.”.
A Resolução no 141, de 09/03/2010, da ANAC,
nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo,
assim como de preterição de passageiro, também assegura ao
passageiro direito de receber do transportador a devida
assistência material.
Estabelece
o
artigo
14
da
referida
Resolução:
“Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento
ou interrupção de voo, bem como de preterição de
passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro
que comparecer para embarque o direito a receber
assistência material.
§ 1o A assistência material consiste em
satisfazer
as
necessidades
imediatas
do
passageiro,
gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do
tempo de espera, contados a partir do horário de partida
originalmente previsto, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I superior a 1 (uma) hora: facilidades de
comunicação,
tais como ligação telefônica, acesso a
internet ou outros;
II superior a 2 (duas) horas: alimentação
adequada;
III

superior
a
4
(quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando
necessário, serviço de hospedagem.”.
De tal sorte, cumpre à transportadora o
dever de prestar toda a assistência necessária aos seus
passageiros, como facilidade de comunicação, alimentação e
acomodação em local adequado, na forma do artigo 741 do CC
e artigo 14 da Resolução no 141 da ANAC.
Na hipótese, os próprios autores admitem
que foi fornecida hospedagem. Ademais, em contestação a ré
afirma que foi prestada aos passageiros a devida
assistência material, tendo sido fornecida hospedagem,
alimentação e transporte. Os autores, por sua vez, não
negam referida prestação da assistência material.
Contudo, mesmo que a ré tenha fornecido
todas as provisões necessárias aos passageiros, tal fato
não afasta a responsabilidade da ré pelos prejuízos
suportados pelos passageiros em razão da falha na
prestação dos serviços.
Deste modo, como a ré não forneceu serviço
de modo adequado e eficiente, prestou serviço defeituoso
e, por isso, objetivamente deve responder pelos danos dele
decorrentes, nos termos do art. 14 do CDC.
Assim, não prestado pela ré, a contento, o
serviço
adquirido
pelos
autores,
devem
eles
ser
ressarcidos dos danos suportados.
Correta,
portanto,
a
r.
sentença,
ao
condenar a ré a pagar aos autores indenização pelos danos
materiais suportados.
No
mais, em
que pese
entendimento em
sentido contrário, inegáveis os danos morais sofridos
pelos autores.
Como
assentado
na
doutrina
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência, a prova da existência do dano moral é
despicienda, uma vez que, pela evidência dos fatos, são
notórios
o
cansaço
exagerado,
os
transtornos,
aborrecimentos e constrangimentos por que passaram os
autores em decorrência do cancelamento do voo.
Os danos morais resultantes do procedimento
da ré são inegáveis, pois impedidos os autores de embarcar
em viagem previamente programada.
O cancelamento de voo constitui falha no
serviço
de
transporte
contratado,
sendo
os
autores
submetidos a constrangimento e humilhação, que constituem
causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por
danos morais, cuja prova conforma-se com a mera
demonstração do ilícito, sendo desnecessária a prova do
prejuízo efetivo, haja vista que na espécie a
responsabilização do agente causador opera-se por força do
simples fato da violação (damnum in re ipsa).
Não se pode negar, nesta esteira, que os
transtornos causados pelo extenso atraso de 24 horas na
chegada ao destino, por conta do cancelamento do voo,
afeta a normalidade psíquica do indivíduo.
Como bem elucidou o douto magistrado a quo:
“Inobstante tenha a requerida disponibilizado aos autores hospedagem, transporte,
alimentação e reacomodação em outro voo com destino a
Orlando, nada altera o fato de que foram os requerentes
privados de um dia inteiro de viagem. Ora, não fosse a
conduta da requerida, poderiam os autores ter desfrutado
de passeios durante todo o dia 21/03. No entanto, em razão
do cancelamento do voo, tiveram de passar o dia 21 dentro
de um avião, que somente foi deixado no final da tarde.
Conclui-se, portanto, que o cancelamento do
voo AD4333 no dia 20/03/2018 não só causou aos autores
profundo desgosto, nervosismo e preocupações que fugiram
da razoável normalidade, como também frustrou a legítima
expectativa que tinham de desfrutar da cidade de Orlando
no dia 21/03/2018.” (fls. 132/133).
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“DANO MORAL - APELAÇÃO
ATRASO DE VOO

PERDA DE CONEXÃO
ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAIS DE UM DIA - Demanda indenizatória (danos morais) por
conta da má prestação do serviço de transporte aéreo,
cujos pedidos foram julgados improcedentes - Presença de
relação de consumo (arts. 2o e 3o do CDC)
Nexo causal
evidente DANO MORAL IN RE IPSA Sentença reformada para
julgar procedente a ação para condenar a ré ao pagamento
ao autor de danos morais fixados em R$8.000,00.
Sucumbência - Inversão. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; 22a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1012761-53.2016.8.26.0562;
Rel.
Roberto
Mac
Cracken;
julgado em 09/02/2017).
“RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO
Voo internacional

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar
de pleito de indenização por danos morais - Atraso
demasiado - Comprovação de assistência deficiente prestada
pela companhia aérea
Prestação de serviço inadequada -
Responsabilidade da Requerida
Indenização devida

Manutenção
do
montante
indenizatório
-
Recurso
não
provido.” (TJSP; 38a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível
no
1058898-87.2017.8.26.0100;
Rel. Mario
de
Oliveira; julgado em 21/03/2019).
Com
relação
ao
quantum
indenizatório,
apreciam-se, conjuntamente, ambos os recursos.
Desta forma, uma vez configurado o dano
moral, a estipulação da indenização deve ser ponderada,
suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado,
sem importar enriquecimento sem causa do lesado.
“A indenização por dano moral deve atender
a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (cf.
REsp. 318.379-0-MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Boletim do
STJ, 18/41, 2a quinzena de novembro de 2001).
Na espécie, deve-se levar em consideração
na fixação do quantum indenizatório o menor grau de culpa
da empresa aérea, na medida em que prestou assistência
material aos autores, fornecendo hospedagem, alimentação e
transporte.
No caso em apreço, a quantia de R$8.000,00
para cada autor, fixada pela r. sentença, proferida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
05/06/2019, mostra-se, de fato, exorbitante.
Assim,
face
às
circunstâncias
do
caso
concreto, especialmente o fato de que o atraso na chegada
ao destino final ocorreu 24 horas depois do programado, e
os autores terem perdido um dia de viagem, sopesando-se o
fato de a empresa ré ter prestado assistência material aos
autores, reduz-se o quantum indenizatório para R$4.000,00
para cada autor, quantia que, ao ver da Turma Julgadora,
revela-se suficiente para reparar o dano a eles causado.
De rigor, portanto, a reforma parcial do
decisum de primeiro grau, apenas para reduzir o montante
indenizatório.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como
o fato de a ré ter sido vencedora em parcela mínima de seu
apelo, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os
honorários
advocatícios
para
20%
sobre
o
valor
da
condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso da ré e nega-se provimento ao recurso adesivo dos
autores.
Salles Vieira, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17034
APELAÇÃO No 1011811-14.2018.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APELANTES: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A e JOÃO
FERMINO
MARQUES SECAMILO E OUTRA
APELADOS: OS MESMOS
RELATOR SORTEADO: DESEMBARGADOR SALLES VIEIRA (VOTO No
35590)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Divirjo do entendimento da douta maioria.
Segundo justificou a empresa ré, o atraso do voo
decorreu da necessidade de manutenção da aeronave.
Todavia, reparos na aeronave são necessários à
segurança do voo. Assim, atrasos desta natureza, conquanto acarretem
inegáveis transtornos aos passageiros, são fatos imprevisíveis uma vez que a
aeronave só pode decolar quando oferecer total segurança aos passageiros.
Bem por isso, a empresa ré não pode responder pelos
danos materiais sofridos pelos autores, pois a eles não deu causa.
No que tange aos danos morais, segundo consta do
respeitável voto condutor, foi prestada assistência material pela ré, tendo,
inclusive, sido fornecida hospedagem.
Nestas
condições,
não
obstante
os
inegáveis
transtornos acarretados aos passageiros em razão da demora da decolagem,
não ficou evidenciado dano moral indenizável, levando em conta a
complexidade do voo, que somente pode ocorrer em total segurança aos
passageiros. Os contratempos informados pelos autores em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cancelamento do voo não acarretam dano moral passível de reparação.
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Transporte
aéreo.
Indenização.
Danos
morais.
Cancelamento de voo. Assistência material disponibilizada pela ré aos
passageiros, com acomodação em hotel e alimentação. Ausência de
comprovação de danos passíveis de indenização. Situação que sugere
aborrecimento, contudo, sem o potencial lesivo. Responsabilidade objetiva da
companhia aérea que, para que haja condenação à indenização, requer a
comprovação do dano, inocorrente, na hipótese. Sentença reformada para
julgar
improcedente
o
pedido.
Apelação
provida”
(Apelação
1061629-56.2017.8.26.0100 - Relator: Desembargador Sebastião Flávio - 23a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 27/08/2018 - Data de
publicação: 27/08/2018).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
Contrato de transporte aéreo - Autores que alegaram ter sofrido dano moral em
virtude da chegada no destino cerca de 13 horas após o horário inicialmente
previsto - Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização -
Insurgência da requerida - Cabimento - Ausência de dano moral - Hipótese em
que, conquanto incontroverso o atraso narrado pelos autores, os elementos
dos autos indicam que a companhia requerida prestou a devida assistência
aos requerentes, realocando-os em outros voos e fornecendo alimentação -
Ausência de demonstração de que os autores tenham sofrido danos
psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou
imagem - Circunstâncias fáticas a indicarem mero dissabor cotidiano -
RECURSO PROVIDO” (Apelação 1017163-40.2018.8.26.0003 - Relator:
Desembargador Renato Rangel Desinano - 11a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 07/05/2019 - Data de publicação: 07/05/2019).
Na espécie, assim que possível, a empresa aérea ré
disponibilizou outro voo aos autores, oferecendo assistência material neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
período.
Bem por isso, a presente ação é improcedente.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, dava
provimento ao recurso da ré para julgar a ação improcedente e julgava
prejudicado o recurso adesivo dos autores. Em razão da sucumbência,
condenava os autores ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, corrigido a partir do
ajuizamento da ação. Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas
partes, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
2o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
12E6BD95
12
14
Declarações de
Votos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
13B6BD5F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011811-14.2018.8.26.0032 e o código de confirmação da tabela acima.